Tribunal: TJES
Processo: 5001864-06.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-06.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO OU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO

DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO.
TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE,
DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBI
U
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
As relações negociais celebradas entre usuários de bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a aplicação da regra interpretativa do in dubio pro consumidor (art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

2.
A Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

3.
Em que pese o julgador de piso afirmar a similitude da assinatura constante do contrato com aquela inserta nos documentos pessoais do apelante, não há como afirmar, a olho nu e sem auxílio de especialista, que se trata da assinatura do recorrente. Aparentemente, a assinatura aposta no contrato difere em determinadas características daquela aposta nos documentos de identificação do recorrente e anexos. De qualquer forma, somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram categoricamente impugnadas pelo apelante, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelado, a justificar, portanto, a nulidade requerida do negócio jurídico.

4.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão.

5.
Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma simples, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em dobro, nos termos do novel entendimento do STJ. Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante por ele efetivamente recebido em sua conta-corrente, tendo sido comprovado o recebimento de

R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais), conforme se observa do extrato de sua conta bancária, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

6
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.
Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. Por consequência, a multa por litigância de má-fé arbitrada em desfavor do apelante deve ser afastada e os ônus da sucumbência invertidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE DE JESUS OLIVEIRA
contra sentença ID 5339666 que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco Pan SA, julgou improcedente o pleito autoral, e ainda condenou o autor em multa por litigância de má-fé.

A
pelação
sustentando, em suma, o apelante que foi surpreendido com descontos em sua pensão; visando esclarecer os fatos, se dirigiu até o Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Nova Venécia, e realizou a reclamação nº 411/2021, verificando nessa ocasião a existência de cartão de crédito consignado em seu nome, e que nunca solicitou e nem recebeu nenhum cartão, ainda, que o limite é de R$ 1.287,00, com desconto no valor de R$ 55,00, com data de inclusão em 04/10/2018, contrato nº 0229722680895. Alega que o comprovante de recebimento dos termos do contrato não foi por ele recebido, que não realizou os telesaques informados na sentença e que o banco não comprova nenhuma compra realizada ou utilização do cartão. Frisou por diversas vezes que não assinou o contrato juntado, sendo este passível de vícios que não foram levados em consideração, como as grafias e caligrafias da rubrica que afirma serem totalmente diferentes das suas. Afirma de forma categórica que a caligrafia da assinatura do contrato não é a sua e que a fraude está escancarada. Por fim, pugna pela exclusão da penalidade por litigância de má-fé aplicada na sentença, uma vez que o litigante não falta com a verdade, apenas busca valer o seu direito. Dessa forma, requer a reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada na repetição em dobro dos valores descontados e a indenizá-lo por danos morais, além da exclusão da multa prefalada.

Contrarrazões do autor pugnando pelo desprovimento do apelo.

O autor demonstrou auferir cerca de um salário-mínimo mensal, oriundo de benefício previdenciário, fazendo jus ao beneplácito da Gratuidade de Justiça concedida após reforma promovida em âmbito do Agravo de Instrumento nº 5010663-55.2022.8.08.0000 já julgado por esta colenda Câmara Cível e sob a minha relatoria.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito o recurso.

Como já relatado, o autor ajuizou a presente demanda afirmando ter se surpreendido com o desconto em seu benefício previdenciário, o qual descobriu ser fruto de cartão de crédito consignado do Banco Pan SA, cujo contrato nunca assinou, não tendo solicitado, recebido ou utilizado nenhum cartão.

Houve prolação de decisão pelo julgador a quo (ID 19668921), deferindo o pedido de tutela de urgência, para suspensão dos descontos no benefício do autor, bem como, também houve deferimento do pedido de
inversão do ônus da prova
na mesma decisão.

Ocorre que, na sentença, a despeito da inversão do ônus probatório, o julgador a quo entendeu que a parte requerida se desincumbiu do dever de demonstrar a existência e validade o negócio jurídico, simplesmente, concluindo por suficiente a juntada do instrumento de contrato assinado, de cópia dos documentos pessoais do autor (carteira de habilitação e CPF), além de comprovante de residência - conta de energia – e de seu extrato de pagamento do benefício previdenciário, e, em relação à assinatura, afirmou, ipsis litteris, “
a similitude da assinatura com o documento pessoal do autor”
, afastando sponte própria, indício de fraude, e diante do autor faltar com a verdade, aplicou-lhe penalidade por litigância de má-fé.

O autor comprovou nos autos que procurou o Procon Municipal e emitiu Boletim Unificado narrando que, em setembro de 2021, descobriu descontos derivados de empréstimos e cartões consignados que nunca havia solicitado – id’s 5339373 e 5339374. Posteriormente ajuizou ação judicial perante o Juizado Especial Cível, mas a incompetência absoluta do juizado foi declarada.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários.
Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
.

Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que
se demonstre a sua veracidade
, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada, ou seja, que integrou o documento nos autos – in casu, o requerido e apelante principal detinha tal encargo.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Em decisão 5339659 o Juízo de piso determinou a intimação das partes para especificarem as provas que deveriam produzir. Tanto autor como o banco requererem expressamente o julgamento antecipado do mérito, ou seja, o banco não requereu a produção de prova grafotécnica, tampouco colacionou qualquer prova técnica ainda que unilateral a tentar comprovar a autenticidade da assinatura constante do instrumento de contrato colacionado.

Em que pese o julgador afirmar a similitude da assinatura constante do contrato do id 5339582 com aquela inserta nos documentos pessoais do apelante, respeitosamente, não há como afirmar, a olho nu e sem auxílio de especialista, que se trata da assinatura do recorrente.

De extrema temeridade tal afirmação, porque a perícia de assinaturas é feita através de coleta de padrões gráficos, que consiste na obtenção de amostras de escrita e assinatura da pessoa suspeita de ter assinado o documento, e essas amostras devem ser coletadas em condições semelhantes às do documento questionado (papel, caneta e posição da mão), e posteriormente é feito o exame comparativo, destacando-se algumas características, como a forma das letras, o tamanho, a inclinação, a pressão na escrita, o espaçamento.

Aparentemente, a assinatura aposta no contrato difere em determinadas características daquela aposta nos documentos de identificação do recorrente e anexos (como na forma das letras “r” e “s”, e quanto ao espaçamento de algumas letras). De qualquer forma, somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram categoricamente impugnadas pelo apelante, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelado, a justificar, portanto, a nulidade requerida do negócio jurídico.

Acrescenta-se que não houve provas do recebimento de cartão físico pelo apelante, uma vez que no Aviso de Recebimento apresentado não há assinatura do recebedor, tendo sido devolvido com status “não procurado”. Além disso, não há provas da utilização do cartão para compras, apenas “telesaque” no valor de R$ 1.222,00, cuja solicitação o próprio banco afirmou em contestação: “não há necessidade do cartão físico ou desbloqueado”, e que foi solicitado no ato de assinatura do contrato.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante por ele efetivamente recebido em sua conta-corrente, tendo sido comprovado o recebimento de

R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais), conforme se observa do extrato de sua conta bancária (evento 5339662), a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão / empréstimo com os quais o requerente não contratou ou consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de declarar a nulidade do contrato 0229722680895, e por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução da quantia de R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais) comprovadamente recebida na conta-corrente do autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Também condeno o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação.

Por corolário, a multa por litigância de má-fé a que foi condenado o apelante, por ter supostamente faltado com verdade, deve ser excluída, e os ônus da sucumbência invertidos, devendo a parte apelada e requerida arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, consoante art. 85, CPC e critérios definidos no §2º.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.